Tribunal: STF
Processo: Rcl 65167
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Medida cautelar em reclamação. Alegação de afronta à ordem de suspensão nacional determinada no tema 1232. Liminar indeferida.
1. Reclamação, com pedido liminar, em que se alega afronta à ordem de suspensão nacional determinada no âmbito do RE (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral. 
2. Ausência de fumus boni iuris. Inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. A decisão reclamada afirmou que o caso é referente a sucessão empresarial e não a inclusão no polo passivo de empresa do mesmo grupo econômico. 
3. Liminar indeferida.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Tsubaki Brasil Equipamentos Industriais Ltda., em face de decisão do Juízo do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Mauá/SP, proferida nos autos nº 0002805-08.2012.5.02.0362. 

2.	A parte reclamante alega que foi incluída no polo passivo de ação judicial na fase de execução sem que tenha participado da fase de conhecimento. Pondera que, embora o Min. Toffoli tenha proferido decisão em 25.05.2023, no RE 1.387.795-RG, determinando a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre o Tema 1.232, a autoridade reclamada rejeitou pedido de suspensão da execução, mantendo seu prosseguimento, ferindo a autoridade da mencionada decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 

3.	Requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo em que proferido o ato reclamado, cuja manutenção “ensejará manifesto receio de lesão grave e de difícil reparação ao direito da requerente, uma vez que a qualquer tempo pode sofrer a constrição de seus bens”. No mérito, pede a procedência dos pedidos para que seja suspenso o processo até o julgamento definitivo do RE 1.387.795-RG. 

4.	Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência. 

5.	É o relatório. Decido o pedido liminar. 

6.	A presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795-RG (Tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli.

7.	Ao apreciar o referido paradigma, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.232, que trata da "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento". Confira-se a ementa:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL." (RE 1.387.795-RG, Rel. Min. Dias Toffoli) 

8.	Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.

9.	Ocorre que, da análise dos documentos juntados aos autos, extrai-se que a inclusão da reclamante no polo passivo da execução trabalhista decorre do reconhecimento da ocorrência de sucessão empresarial. Nesse sentido, o juízo reclamado afirmou que “o caso dos autos não está abarcado pela determinação de suspensão da execução em razão do tema 1232, por se tratar de sucessão empresarial e não de inclusão no polo passivo de empresa do mesmo grupo econômico”.

10.	Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo que não há fumus boni iuris nas alegações do reclamante. Este Tribunal entende que não há a necessária relação de aderência estrita entre a hipótese destes autos e o paradigma que se alega inobservado. Nesse sentido, confira-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE FRAUDE TRABALHISTA NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 58.577 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 22.08.2023)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 56.388 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. em 25.04.2023)

11.	Diante do exposto, neste juízo de delibação precário, sem prejuízo da nova apreciação da matéria pelo eminente relator, Ministro Nunes Marques, indefiro o pedido cautelar.

12.	Comunique-se o teor da presente decisão à autoridade reclamada.

13.	Após, remetam-se os autos ao eminente Ministro Relator.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente